Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Processo : 0707608-50.2021.8.07.0018 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à ausência de interesse recursal, suscitada em contrarrazões pelo autor apelado (id. 34789680 - Pág. 5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator